Tribunal: TJPA
Processo: 0000106-18.2002.8.14.0004
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000106-18.2002.8.14.0004
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES, MUNICÍPIO DE ALMERIM, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO POR DEMORA NA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SENTENÇA CONTRÁRIA À SÚMULA 106 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Almeirim, que rejeitou, sob o fundamento de prescrição, ação por improbidade administrativa ajuizada em face de ex-prefeito daquele município.

2.

O juízo a quo, ao declarar a ocorrência de prescrição, decidiu de forma contrária ao Enunciado de Súmula nº. 106 do STJ, o qual estabelece que,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

3.

Pela retrospectiva apresentada na fundamentação, conclui-se que a demora na citação do apelado não ocorreu por qualquer fato imputável ao município autor da demanda, mas sim por uma série de incidentes e atos processuais inerentes ao funcionamento da atividade jurisdicional, além de alterações legislativas ocorridas no curso do processo.

4.

Ressalta-se que a demanda foi instaurada dentro do prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei nº. 8.429/92, pois o apelado exerceu mandato de prefeito no período de 01.01.1997 a 11.12.2000, sendo que a ação por improbidade foi ajuizada em 28.05.2002, dentro, portanto, do período de 05 (cinco) anos previsto no citado dispositivo.

5.

Além disso, é importante destacar que as ações de improbidade administrativa possuem uma particularidade processual, qual seja, a citação só pode ser determinada após o recebimento da inicial, em juízo de prelibação, conforme estabelece o art. 17, §§ 7º e 9º, da Lei nº. 8.429/92. Logo, o juízo
a quo
não poderia declarar a prescrição com base na demora de uma citação que sequer havia sido determinada.

6.

Outrossim, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/15, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição de forma retroativa à data da propositura da demanda. Na vigência do art. 219, § 1º, do CPC/73, a interrupção da prescrição ocorria com a citação válida, também retroagindo ao ajuizamento da ação.

7. Pelas razões expostas na fundamentação, revela-se imperioso o afastamento da prescrição e a consequente desconstituição da sentença recorrida, devendo o processo retornar ao juízo de origem, para regular processamento do feito.

8. Apelação conhecida e provida. Prescrição afastada, em harmonia com o Enunciado de Súmula 106 e a jurisprudência do STJ. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
da apelação e dar-lhe provimento para afastar a ocorrência da prescrição e desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito, com a retomada da ação a partir do estado em que se encontrava antes da prolação do
decisum
cassado, tudo em conformidade com os termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 25/01/2021 a 01/02/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(ID 472722) contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Almeirim (ID 472721), que rejeitou, sob o fundamento de prescrição, ação por improbidade administrativa ajuizada em face de ARACY DO SOCORRO GAMA BENTES, ex-prefeito do referido município.

A demanda originária consiste em ação por improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Almeirim contra Aracy do Socorro Gama Bentes, que exerceu o cargo eletivo de prefeito no período de 01.01.1997 a 11.12.2000.

Na inicial, o ente federativo aduziu, em síntese que: a) No exercício de mandato, o requerido / apelado celebrou, com o governo federal, o Convênio nº. 313/98, cujo objeto consistia na implantação de melhorias sanitárias domiciliares (fossas e lajes) no bairro do Buritizal, no município de Almeirim; b) Em razão do referido Convênio, a União transferiu ao município o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); c) O demandado, na condição de prefeito, assumiu a obrigação de realizar o objeto do referido Convênio com observância das cláusulas de execução física e financeira, da obrigatoriedade do devido processo licitatório, da integralização da contrapartida e da prestação de contas ao órgão concedente; d) Em vistoria realizada por técnicos do Tribunal de Contas da União, foram verificadas diversas irregularidades na execução do Convênio, quais sejam: d.1) Notas fiscais sem número e sem identificação do Convênio; d.2) Contrapartida do município não foi depositada em conta específica do Convênio; d.3) Obra executada fora dos padrões exigidos no projeto; d.4) Descumprimento da Lei de Licitações; d.5) Emissão de empenho antes da homologação do resultado da licitação; d.6) Superfaturamento no preço da obra; d.7) Divergências entre o projeto aprovado e o executado; d.8) Não apresentação do contrato celebrado entre o município e a empresa responsável pela obra.

O ente federativo explicou que ajuizou a ação por improbidade não só para proteger o tesouro municipal como também para sair do cadastro de inadimplentes da União, de modo que pudesse celebrar novos convênios. Ao final, pediu a indisponibilidade de bens do requerido e a condenação deste por atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º,
caput
; art. 10, incisos I, VIII e XII; e art. 11, incisos I e II, da Lei nº. 8.429/92.

Inicialmente, a demanda foi proposta na Justiça Federal. Entretanto, o juízo da subseção judiciária de Santarém declarou sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Almeirim, nos termos da fundamentação constante na decisão ID 472716, p. 53-54.

Após ser regularmente notificado, o requerido apresentou manifestação preliminar, conforme consta no ID 472719, p. 1-5.

Em decisão ID 472719, p. 7, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao TJ/PA, em razão da superveniência da Lei nº. 10.628/02, que havia alterado o art. 84 do CPP, introduzindo a permanência de foro privilegiado após o exercício da função pública e estabelecendo a competência dos tribunais para processar e julgar ações por improbidade administrativa nas hipóteses em que o requerido fosse agente público com foro por prerrogativa de função na esfera criminal.

Após a distribuição da ação neste Tribunal, o Ministério Público pediu, em controle difuso, a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº. 10.628/02 e a remessa da ação para ao juízo de origem, conforme consta no ID 472720, p.1-8.

O Órgão Especial do TJ/PA declarou a inconstitucionalidade incidental Lei nº. 10.628/02 e determinou a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, para processamento e julgamento da ação por improbidade, nos termos do Acórdão nº. 52.276 (ID 472720, p. 19-26).

Realizada a remessa, o juízo da Vara Única de Almeirim rejeitou a ação por entender que havia ocorrido a prescrição, consoante fundamentos expostos na sentença ID 472721, p.1-2. De acordo com o magistrado sentenciante, apesar de a demanda ter sido ajuizada dentro do quinquênio posterior ao mandato do requerido, não houve interrupção da prescrição, pois o prazo de 05 (cinco) anos já havia transcorrido desde a propositura e o processo ainda se encontrava na fase do juízo de prelibação, sem recebimento da ação e sem a citação do requerido.

O Ministério Público do Estado do Pará, na condição de
custus legis
, interpôs recurso de apelação (ID 472723, p. 1-10), arguindo, em resumo: a) Inexistência de prescrição, pois a ação foi proposta dentro do quinquênio posterior ao término do mandato do apelado e a interrupção do prazo prescricional, decorrente da citação válida, retroage à data da propositura da demanda, conforme previsão contida no art. 219, § 1º, do CPC/73; b) Eventual demora judicial não pode acarretar a prescrição, conforme enunciado de Súmula 106 do STJ; c) O pedido autônomo de ressarcimento ao erário é imprescritível, tendo em vista o disposto no art. 37, § 5º, da CF.

Ao final, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, de modo que a sentença seja integralmente cassada, afastando-se a prescrição e determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para a continuidade da regular tramitação a partir do último ato processual antecedente à sentença recorrida.

Embora regularmente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme consta na certidão ID 472724, p. 9.

Coube-me o feito por distribuição.

Por meio da petição ID 2140058, o Município de Almeirim informou que, naquele momento (28.09.2019), a filha do apelado estava exercendo o cargo eletivo de prefeita. Em razão disso, o ente federativo se manifestou no sentido de que o Ministério Público deveria assumir o polo ativo da demanda, de modo a garantir transparência ao processo judicial e o respeito aos princípios constitucionais.

Na instância recursal, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação, nos termos do ID 2826520.

Em petição ID 3305280, os advogados que subscreveram a manifestação preliminar informaram que não representavam mais o requerido.

Em despacho ID 3680181, determinei a intimação pessoal do apelado para que regularizasse sua representação processual. Em atendimento àquela determinação, o recorrido constituiu nova advogada (Vide ID’s 3781640 e 3781641).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Juízo de Admissibilidade da apelação. Sentença proferida na vigência do CPC/73. Aplicação do Enunciado Administrativo nº. 02 do STJ. Verificação dos requisitos de admissibilidade na forma do CPC/73.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(ID 472722) contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Almeirim (ID 472721), que rejeitou, sob o fundamento de prescrição, ação por improbidade administrativa ajuizada em face de ARACY DO SOCORRO GAMA BENTES, ex-prefeito do referido município.

A sentença atacada foi proferida em 25.05.2010, sob a vigência do CPC/73, conforme consta no
ID 472721, p.1-2
. Nesse caso, os requisitos de admissibilidade da apelação interposta devem ser verificados à luz daquele diploma processual, conforme determina Enunciado Administrativo nº. 2 do STJ:

Enunciado administrativo n. 2 do STJ.

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

(Grifo nosso).

Na vigência do CPC/73, o juiz de primeiro grau realizava um juízo provisório de admissibilidade, por força do art. 518 daquele diploma:

Art. 518.
Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder
. (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)

§ 1º
O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
(Renumerado pela Lei nº 11.276, de 2006)

§ 2º
Apresentada a resposta, é facultado ao juiz, em cinco dias, o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso
. (Incluído pela Lei nº 11.276, de 2006). (Grifo nosso).

Verifica-se que o magistrado de primeiro grau realizou o juízo provisório de admissibilidade do apelo por meio da decisão ID 472723, p. 16.

Nos termos do art. 557 do CPC/73, no âmbito do Tribunal ocorria a realização de novo juízo de admissibilidade, realizado pelo relator, o qual poderia negar seguimento à apelação, caso a considerasse inadmissível.

Nesse contexto de aplicação do Enunciado Administrativo nº. 02 do STJ,
ratifico o juízo de admissibilidade realizado pelo juízo
a quo
, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) relacionados ao conhecimento do recurso.

Assim, conheço da apelação e passo ao exame de seu mérito.

II – Mérito. Prescrição.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Almeirim, que rejeitou, sob o fundamento de prescrição, ação por improbidade administrativa ajuizada em face de ARACY DO SOCORRO GAMA BENTES, ex-prefeito do referido município.

O apelado exerceu o cargo eletivo no período de 01.01.1997 a 11.12.2000. A ação por improbidade foi proposta pelo Município de Almeirim, em razão de irregularidades na execução do Convênio nº. 313/98, celebrado entre o ente municipal e a União durante o mandato do recorrido.

A sentença impugnada foi redigida nos seguintes termos:

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA contra o ex-Prefeito ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES.

É o relatório. Decido.

Sobre a prescrição da ação de improbidade, prevê o art. 23 da Lei nº 8.429/92, a seguir, in verbis:

Art. 23. As ações destinadas a levar efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II – dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

No caso concreto aplica-se a prescrição quinquenal do inciso I, contando-se o início do prazo de quando o réu deixou o cargo de Prefeito, o que ocorreu em 31/12/2000.

Apesar de a ação ter sido ajuizada dentro do quinquênio do término do mandato, até agora a ação não foi recebida e determinada a citação do réu, estando o processo ainda

na fase de prelibação do art. 17, § 7º da Lei nº. 8.429/92.

Não interrompida a prescrição, esta consumou após o último instante do dia 31/12/2005, sem que a ação tenha sido recebida e ordenada a citação dos réus, sendo que a atual redação do § 5º do art. 219 do CPC impõe ao juiz pronunciar de ofício a prescrição.

Isto posto, concluo.

REJEITO A AÇÃO em razão da PRESCRIÇÃO e, em conseqüência, extingo o processo com julgamento do mérito na forma do art. 269, inciso IV do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Almeirim, 25 de maio de 2010

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz da Capital resp/Comarca de Almeirim em Mutirão. (Grifo nosso).

O Ministério Público do Estado do Pará, na condição de
custus legis
, interpôs recurso de apelação contra a sentença acima, arguindo, em resumo: a) Inexistência de prescrição, pois a ação foi proposta dentro do quinquênio posterior ao término do mandato do apelado e a interrupção do prazo prescricional decorrerá da citação válida e retroagirá à data da propositura da demanda; b) Eventual demora judicial não pode acarretar a prescrição, conforme enunciado de Súmula 106 do STJ; c) O pedido autônomo de ressarcimento ao erário é imprescritível, tendo em vista o disposto no art. 37, § 5º, da CF.

Ao final, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, de modo que a sentença seja integralmente cassada, afastando-se a prescrição e determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para a continuidade da regular tramitação a partir do último ato processual antecedente à sentença recorrida.

De fato, o juízo
a quo
, ao declarar a ocorrência de prescrição, decidiu de forma contrária ao Enunciado de Súmula nº. 106 do STJ, cujo teor é o seguinte:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.
(Grifo nosso).

A partir da análise dos autos, constata-se que a demora na citação do requerido ocorreu exclusivamente em razão de sucessivos e necessários atos e tramitações judiciais, não havendo qualquer atraso imputável ao município autor da demanda. Para demonstrar tal conclusão, faço uma sucinta retrospectiva cronológica.

Em 28.05.2002, a demanda foi proposta na Justiça Federal, tendo em vista que o convênio descrito na inicial tinha sido celebrado com a União. Entretanto, em 31.05.2002, o juízo da subseção judiciária de Santarém declarou sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Almeirim, nos termos da fundamentação constante na decisão ID 472716, p. 53-54.

Em 02.07.2002, o processo foi remetido à Comarca de Almeirim (ID 472716, p. 59). Em 26.09.2002, o juízo
a quo
determinou a notificação do requerido para que apresentasse sua manifestação preliminar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei nº. 8.429/92 (Vide despacho ID 472717, p. 6).

O requerido foi regularmente notificado em 30.09.2002 e apresentou manifestação preliminar em 16.10.2002, conforme consta nos ID’s 472718, p. 2, e 472719, p. 1-5.

Em 20.06.2003, por meio da decisão ID 472719, p. 7, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao TJ/PA, em razão da superveniência da Lei nº. 10.628/02, que havia alterado o art. 84 do CPP, introduzindo a permanência de foro privilegiado após o exercício da função pública e estabelecendo a competência dos tribunais para processar e julgar ações por improbidade administrativa nas hipóteses em que o requerido fosse agente público com foro por prerrogativa de função na esfera criminal.

Em 18.12.2003, após a distribuição da ação neste Tribunal, o Ministério Público pediu, em controle difuso, a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº. 10.628/02 e a remessa da ação para ao juízo de origem, conforme consta no ID 472720, p.1-8.

Em 31.03.2004, o Órgão Especial do TJ/PA declarou a inconstitucionalidade incidental Lei nº. 10.628/02 e determinou a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, para processamento e julgamento da ação por improbidade, nos termos do Acórdão nº. 52.276 (ID 472720, p. 19-26). A remessa foi realizada em 10.11.2004 (ID 472720, p. 29).

Em 23.05.2005, o juízo da Vara Única de Almeirim determinou que fosse certificado a respeito da tempestividade da manifestação preliminar, conforme despacho ID 472720, p. 32. A certidão de tempestividade foi emitida em 13.07.2005 (ID 472720, p. 34).

Em 10.06.2006, os autos foram remetidos ao Ministério Público, para manifestação (ID 472720, p. 36). O
Parquet
se manifestou em 22.02.2007, pugnando pelo prosseguimento do feito (ID 472720, p. 37).

Em 31.01.2009, durante inspeção correicional ordinária, o processo foi remetido novamente ao Ministério Público, para manifestação, conforme consta no ID 472720, p. 40.

Em 18.02.2009, o
Parquet
pugnou pelo recebimento da ação de improbidade e pela indisponibilidade dos bens do requerido (ID 472720, p. 42).

Por fim, em 25.05.2010, o magistrado de primeiro grau, ao realizar o juízo de prelibação,

rejeitou a ação por entender que havia ocorrido a prescrição, consoante fundamentos expostos na sentença ID 472721, p.1-2.

Pela retrospectiva acima, conclui-se que a demora na citação não ocorreu por qualquer fato imputável ao município autor da demanda, mas sim por uma série de incidentes e atos processuais inerentes ao funcionamento da atividade jurisdicional, além de alterações legislativas ocorridas no curso do processo.

Resta evidente, portanto, a perfeita aplicação do Enunciado de Súmula nº. 106 do STJ ao presente caso, ou seja, se a ação foi proposta no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Ressalta-se que a demanda foi instaurada dentro do prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei nº. 8.429/92, pois o apelado exerceu mandato de prefeito no período de 01.01.1997 a 11.12.2000, sendo que a ação por improbidade foi ajuizada em 28.05.2002, dentro, portanto, do período de 05 (cinco) anos previsto no citado dispositivo.

Além disso, é importante destacar que as ações de improbidade administrativa possuem uma particularidade processual, qual seja, a citação só pode ser determinada após o recebimento da inicial, em juízo de prelibação, conforme estabelece o art. 17, §§ 7º e 9º, da Lei nº. 8.429/92. Logo, o juízo
a quo
não poderia declarar a prescrição com base na demora de uma citação que sequer havia sido determinada.

Outrossim, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/15, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição de forma retroativa à data da propositura da demanda. Na vigência do art. 219, § 1º, do CPC/73, a interrupção da prescrição ocorria com a citação válida, também retroagindo ao ajuizamento da ação.

Para corroborar a conclusão de inexistência de prescrição no presente caso, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos julgados indicados adiante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
PRESCRIÇÃO. DEMORA DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

(...)

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a citação interrompe a prescrição, mas a retroação da interrupção à data da propositura da ação somente ocorre quando o ato citatório for tempestivamente promovido pela parte autora, a qual não é prejudicada pela demora imputável unicamente ao Poder Judiciário (Súmula 106/STJ). O Tribunal de origem afastou a ocorrência da prescrição, reconhecendo que a demora da citação deu-se por mecanismos inerentes ao Judiciário.
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.

(...)

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp 1586168/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 16/09/2020)
. (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. ART. 23, I, DA LEI N. 8.429/1992. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DO MANDATO. DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA E CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Segundo orientação consolidada neste Tribunal Superior, na hipótese do ato ímprobo ser imputado a agente público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou o afastamento do cargo, momento em que ocorre o término ou cessação do vínculo temporário estabelecido com o Poder Público. Precedentes.

III - A insurgência recursal esbarra no entendimento firmado nesta Corte de que o prazo prescricional da ação civil pública de improbidade administrativa é interrompido com a citação do réu, que retroagirá à data do ajuizamento da ação.

A revisão da conclusão da Corte a qua, para concluir que a demora na notificação não é imputável ao Poder Judiciário, mas, sim, ao Parquet, encontra óbice na Súmula n. 07/STJ.

(...)

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1842217/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 17/09/2020). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. RETROAGE À DATA DE AJUIZAMENTO.

(...)

5. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o prazo quinquenal de prescrição, na ação de improbidade administrativa, interrompe-se com a propositura da ação, independentemente da data da citação, que, mesmo efetivada em data posterior, retroage à data do ajuizamento da ação. Isso porque a demanda ajuizada tempestivamente não pode ser prejudicada pela demora ou irregularidade no cumprimento da citação, quando estas decorrerem exclusivamente dos serviços judiciários.

6. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide o óbice da Súmula 83/STJ, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1220557/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018). (Grifo nosso).

Pelas razões acima expostas, revela-se imperioso o afastamento da prescrição e a consequente desconstituição da sentença recorrida, devendo o processo retornar ao juízo de origem, para regular processamento.

Antes de realizar novo juízo de prelibação, cabe ao magistrado de primeiro grau apreciar a petição ID 2140058, na qual o Município de Almeirim se manifestou no sentido de que o Ministério Público deveria assumir o polo ativo da demanda, de modo a garantir transparência ao processo judicial e o respeito aos princípios constitucionais, uma vez que a filha do apelado estaria exercendo, atualmente, o cargo eletivo de prefeita.

III. Dispositivo.

Diant
e do exposto,
conheço da apelação
e voto pelo seu provimento para afastar a ocorrência da prescrição e desconstituir a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito, com a retomada da ação a partir do estado em que se encontrava antes da prolação do
decisum
cassado, tudo em conformidade com os termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/02/2021